Tribunal: STF
Processo: RE 433721
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. CONSTITUCIONALIDADE DA MP Nº 1.858-6 E SUAS REEDIÇÕES. REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. NATUREZA DO ATO PRATICADO POR COOPERATIVA DE CRÉDITO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, é constitucional a revogação de isenção dos atos de cooperativas promovida pela MP nº 1.858-6 e suas reedições seguintes, uma vez que a lei complementar a que se refere o art. 146, III, c, da CF/88, determinante do “adequado tratamento tributário ao ato cooperativo”, ainda não foi editada.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.